Tribunal: TJDFT
Processo: 0706002-53.2022.8.07.0017
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-09-04

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. CONCURSO DE PESSOAS. CONSUMAÇÃO. REGIME SEMIABERTO. REINCIDÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença condenatória que reconheceu a prática de furto qualificado pelo concurso de pessoas (art. 155, § 4o, IV, do Código Penal), com imposição de pena de 2 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 10 dias-multa, à razão mínima legal. A condenação decorreu da subtração de gêneros alimentícios em supermercado, mediante divisão de tarefas entre as rés. A defesa buscou a desclassificação para furto simples ou tentado, bem como a fixação de regime mais brando para início do cumprimento da pena.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos legais para a incidência da qualificadora do concurso de pessoas; (ii) determinar se o furto foi consumado ou apenas tentado; (iii) avaliar a adequação do regime inicial semiaberto frente à pena imposta e à reincidência da ré.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.A qualificadora do concurso de pessoas se reconhece diante da atuação conjunta das rés, evidenciada por imagens de vídeo que demonstram a cobertura prestada por uma delas no momento da ocultação dos produtos, configurando liame subjetivo e divisão de tarefas, mesmo sem prévio ajuste.
4. A consumação do furto ocorre com a simples inversão da posse do bem, conforme a teoria da amotio, ainda que por breve tempo e sem que a posse seja mansa, pacífica ou desvigiada. No caso, a ré ultrapassou os caixas do mercado com os bens ocultos, sendo abordada apenas posteriormente em via pública.
5. O regime semiaberto mostra-se adequado diante da pena fixada e da reincidência específica da apelante, sendo inaplicável o regime mais brando à luz do art. 33, § 2o, “c”, do Código Penal, e da Súmula 269 do STJ.
6. Inviáveis a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos e a suspensão condicional da pena, em razão da reincidência e do não preenchimento dos requisitos legais objetivos e subjetivos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. O concurso de pessoas se configura quando comprovada a atuação conjunta dos agentes na execução do crime, ainda que o vínculo subjetivo se forme no momento da ação.
2. A consumação do furto ocorre com a inversão da posse do bem, independentemente de posse pacífica ou desvigiada.
3. Ré reincidente, condenada a pena inferior a 4 anos, sem circunstância judiciais negativas, deve iniciar o cumprimento da pena em regime semiaberto, conforme art. 33, § 2o, “c”, do Código Penal e Súmula no 269 do STJ.